Tribunal: TJBA
Processo: 8066843-87.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
PETIÇÃO CRIMINAL n.
8066843-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: MICHELE CIRINO VARGAS

Advogado(s)
:
EDUARDO BORGES TARTARI, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

REQUERIDO: Juiz de Direito Maurício Baptista Alves

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PETIÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDA PROTETIVAS IMPOSTAS
EM SEU FAVOR
. POSSIBILIDADE. AFIRMAÇÃO DA PRÓPRIA VÍTIMA DE AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE PERIGO.
ESPECIAL RELEVÂNCIA.
OFENDIDA MANIFESTOU
INTENÇÃO DE RESTABELECER A CONVIVÊNCIA CONJUGAL COM O REQUERIDO.
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE

RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA,
PSICOLÓGICA, SEXUAL, PATRIMONIAL OU MORAL DA OFENDIDA OU DE SEUS DEPENDENTES. CESSADA
SITUAÇÃO DE PERIGO.
JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DA REQUERENTE PARA REVOGAR AS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM DESFAVOR DO REQUERIDO.

I –
Trata-se de requerimento de aplicação das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei nº 11.340/06, formulado por
MICHELE VARGAS BAPTISTA ALVES
, mediante documentação remetida pela 2ª Delegacia de Polícia da Comarca Guarulhos/SP, em desfavor do seu marido
MAURÍCIO BAPTISTA ALVES
, magistrado vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tendo em vista que este teria lhe ameaçado e agredido física e verbalmente.

II –
Em 31 de dezembro de 2023, o Juiz Substituto de Segundo Grau – Plantonista, Dr. Gustavo Silva Pequeno, deferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado, uma vez que evidenciada a situação de violência e ameaça sofrida pela ora Requerente.

III –
Contudo, em 27 de fevereiro de 2024,
MICHELE VARGAS BAPTISTA ALVES
, por intermédio do advogado Fábio Periandro
d
e Almeida Hirsch (OAB/BA 17455), pugnou pela revogação da medida protetiva de urgência deferida em seu favor, fundamentando que “[...]
são e foram sinceras as desculpas pleiteadas pelo seu marido, bem como que a medida se revela por demais gravosa no momento presente (onde a intenção, inclusive, é retomar o convívio marital sob o mesmo teto, seguindo a vida em conjunto e superando as diferenças com urbanidade e muito diálogo)
[...]
O pedido se fundamenta no art. 19, §§3º1 e 6º2 da Lei Federal nº 11.340/2006, na redação conferida pela Lei 14550/2023, eis que não há mais sensação concreta de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da requerente
”.

IV –
Consoante prevê o art. 22, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), as medidas protetivas de urgência devem ser aplicadas, de imediato, quando
constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
, buscando garantir a
integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
Todavia, como sabido, cessada a situação de perigo à ofendida e seus dependentes, não persiste justificativa para a continuidade da adoção da medida de proteção de caráter emergencial.

V –
Nesse contexto, ao pleitear a revogação das medidas protetivas impostas em seu favor, observa-se que a vítima,
cuja palavra possui especial relevância,
afirmou categoricamente não mais existir a situação de risco que ensejou o pedido inicial, manifestando ainda sua intenção de restabelecer a convivência conjugal com o Requerido.
Conforme entende a jurisprudência consolidada da Corte de Cidadania
“a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Assim
, observa-se que as circunstâncias que ensejaram a fixação das medidas protetivas impostas em desfavor do Requerido e em favor da vítima revelam-se completamente alteradas, com a própria vítima afirmando em juízo, por meio de sua Defesa técnica, a ausência de risco, o que torna desnecessária a manutenção das medidas anteriormente decretadas.
Precedentes.

VI –
Com efeito, conforme assinalado pela ofendida,
inexiste situação de
risco e urgência
a autorizar
a manutenção
das medidas protetivas,
mostrando-se inviável,
no
D
ireito penal, a prorrogação indefinida de uma medida
protetiva
que imponha restrições à liberdade de locomoção do indivíduo,
sobretudo quando a própria
vítima
afirma que a manutenção destas se revela
extremamente
gravosa ante a inexistência de sensação concreta de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral.

VII –

Demais disto
,
sobreleva mencionar que, ao ser instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela revogação das medidas protetivas de urgência antes decretadas em favor da vítima, tendo em vista que:
“
[...]
diante do pedido expresso da vítima, que afirma não mais existir a situação de risco que ensejou o pedido de proteção, bem ainda que pretende retomar o convívio marital com seu cônjuge, afigura-se possível a revogação das medidas protetivas de urgência antes decretadas em seu favor”
.

VII
I
–

Portanto, diante
do pleito da ofendida e inexistindo nos autos a demonstração da manutenção de risco à
integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, mister revogar as medidas protetivas de urgência
deferidas em favor de
Michele Cirino Vargas
e em

desfavor de
MAURÍCIO BAPTISTA ALVES
, magistrado vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
ficando
assegurado, por óbvio, o
d
ireito de a interessada postular novas medidas protetivas, caso sobrevenham fatos caracterizadores de violência doméstica e familiar.

IX
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela
revogação das medidas protetivas de urgência decretadas em desfavor de Requerido.

X
–
JULGADO PROCEDENTE
o pleito da Requerente, para revogar as m
edidas protetivas de urgência
fixadas
em
seu favor e em
desfavor de
MAURÍCIO BAPTISTA ALVES
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Petição Criminal
n.º
8066843-87.2023.8.05.0000
, em que figuram, como Requerente,
MICHELE CIRINO VARGAS
,
e, como Requerido,
o
JUIZ DE DIREITO MAURÍCIO BAPTISTA ALVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção
Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

JULGAR PROCEDENTE
o pedido da Requerente para
revogar
as medidas protetivas de urgência
fixadas
em
seu favor e em
desfavor de
MAURÍCIO BAPTISTA ALVES
, magistrado vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
da Seção
Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 13 de maio de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12